Tribunal: TJSP
Processo: 1027130-02.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - LEGITIMIDADE PASSIVA ASSENTE - BANCO QUE PERTENCE À CADEIA DE FORNECEDORES, DISPONIBILIZANDO EMPRÉSTIMO SEM A DILIGÊNCIA DEVIDA NA VERIFICAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE DE VONTADE - VEROSSIMILHANÇA DA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - LEGITIMIDADE PASSIVA ASSENTE - BANCO QUE PERTENCE À CADEIA DE FORNECEDORES, DISPONIBILIZANDO EMPRÉSTIMO SEM A DILIGÊNCIA DEVIDA NA VERIFICAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE DE VONTADE - VEROSSIMILHANÇA DA TESE AUTORAL - REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NÃO COMPROVADA A ANUÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE - ÔNUS QUE INCUMBIA AO RECORRENTE - ART. 373, II, DO CPC E 6o, VIII, DO CDC - FRAUDE PERPETRADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - ART. 7o E 14 DO CDC - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO DE RIGOR - DANO MORAL EVIDENCIADO - MAXIMIZAÇÃO DO SOFRIMENTO E ANGÚSTIA - ELEVAÇÃO DA LESÃO A PATAMAR INDENIZÁVEL - QUANTIA REPARATÓRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.